Tribunal: TJBA
Processo: 8001526-24.2025.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001526-24.2025.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARIA JANAINA DOS SANTOS CAVALCANTE

Advogado(s)
:
JOSE HENRIQUE QUIROS BELLO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE RESTITUIÇÃO
DE BEM APREENDIDO
. AUSÊNCIA DE POSTULAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
VEDADA A SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

I
-
CASO EM EXAME

1 -
Apelação criminal interposta contra decisão proferida pelo Juízo
a quo
,
que
determinou a alienação antecipada de veículo automotor apreendido no bojo de investigação relacionada ao tráfico de drogas e à organização criminosa.

2 -
A parte recorrente postulou, em sede recursal,
sustentando
, em síntese, a

propriedade
legítima,
a
ausência de prova de origem ilícita e
a
condição de terceira de boa-fé.
Sob tais argumentos, requereu

a restituição do veículo. De forma subsidiária, pleite
ou
que eventual leilão somente seja realizado ao término da ação penal, com a entrega do bem à Apelante, na condição de fiel depositária.

II
-
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
-

A questão em
análise
consiste em
verificar a possibilidade de
conhecimento de recurso que visa à restituição de bem apreendido, quando inexistente a formulação do referido pleito perante o Juízo de origem.

III
-
RAZÕES DE DECIDIR

4 - Verificou-se não haver requerimento de restituição do bem
perante o Juízo de Primeiro Grau
, circunstância expressamente consignada na decisão
impugnada
.

5 - A ausência de provocação do Juízo a quo sobre o ponto impede a apreciação da matéria pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância
.

IV
-
DISPOSITIVO E TESE

6
–

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:
A ausência de requerimento específico perante o Juízo de origem sobre determinada matéria inviabiliza sua apreciação
pelo Juízo
ad quem
, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citado
s:

CPP, arts. 118 e 120, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - APL: 00001899520188050142 Seção Criminal, Relator.: ESERVAL ROCHA, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 12/9/2023
,

APELAÇÃO
NÃO CONHECIDA

APELAÇÃO

8001526-24.2025.8.05.0243

-
Seabra
/B
A

RELATOR:
Desembargador
Eserval
Rocha

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8001526-24.2025.8.05.0243
, da Comarca de
Seabra
/
BA, sendo
apelante o
MARIA JANAINA DOS SANTOS CAVALCANTE

e apelado
o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
negar conhecimento ao presente recurso
,

nos termos do relatório e do voto constantes dos autos, que integram o presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a) de Justiça